Tribunal: TJDFT
Processo: 0723339-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723339-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Associação Educacional Carmelitana Maria Montessori Agravados: Carlos Eduardo Curado Gomes Virginia Rodrigues Curado Gomes D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação Educacional Carmelitana Maria Montessori contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0738258-39.2018.8.07.0001. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator